Tribunal: CARF
Processo: 19515.003952/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003952/2010-93
ACÓRDÃO
2003-006.675 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEMPRE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL.
REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias
deve ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN.
Sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial é contado conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência
de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação,
o lustro decadencial é contado nos termos do art. 173, I, CTN.

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo
compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.

COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO.
A compensação é procedimento instaurado pelo contribuinte para se
ressarcir de valores pagos indevidamente ou a maior, deduzindo-os das
contribuições devidas à Previdência Social. A análise do crédito alegado
deve ser realizada neste citado procedimento próprio.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.675 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003952/2010-93
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Marcos
Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 106/115, interposto contra decisão da DRJ
em Curitiba/PR, de fls. 82/89, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social, parte patronal, incidentes sobre remunerações pagas a segurados contribuintes
individuais (art. 22, III, da Lei 8.212/91), não declarados em GFIP, conforme descrito no DEBCAD no
37.303.061-4, de fls. 04/15, lavrado em 18/11/2010, referente ao período de 01/2005 a 06/2006,
com ciência da RECORRENTE em 02/12/2010, conforme AR de fl. 38.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 349.785,52, já acrescido de juros de mora (até a lavratura) e da respectiva
multa (de mora ou de ofício, a depender da competência).
De acordo com o relatório fiscal (fls. 16/18), ao analisar a documentação
apresentada pela contribuinte, verificou-se que não foi informado em GFIP a totalidade dos
valores pagos aos contribuintes individuais que lhe prestaram serviço no período. A constatação
teve por base as remunerações de prestadores de serviços pessoas físicas lançadas em livros
diários e razão, discriminadas no anexo I (fls. 19/29).
A autoridade fiscal afirma ter procedido à análise da multa mais benéfica ao
contribuinte, tendo aplicado a multa de 75% nas competências 03/2006 a 05/2006 e a multa de
mora do antigo art. 35 da Lei no 8.212/91 nas demais competências (fls. 32).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.675 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003952/2010-93
3
Ademais, em razão da mesma fiscalização foram lavrados os seguintes autos de
infração:
AI CFL 68 no 37.270.573-1 por não declarar todos os fatos geradores de
Contribuição previdenciária em GFIP; [processo no 19515.003951/2010-49]
Al CFL 59 no 37.270.575-8, por deixar de arrecadar mediante descontos das
remunerações de seus prestadores pessoa física; [processo no
19515.003946/2010-36]
Al CFL 69 no 37.303.062-2, por prestar informações inexatas, incompletas ou
omissas na GFIP; [processo no 19515.003953/2010-38]
Al CFL 34 no 37.270.574-0, por deixar de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, todos os fatos geradores de
contribuições; [processo no 19515.003948/2010-25]
Al no 37.303.061-4, pelo não recolhimento de contribuição previdenciária
referente a parte patronal dos segurados contribuintes individuais; [o presente
processo no 19515.003952/2010-93]
Al no 37.270.572-3, pelo não recolhimento de contribuição previdenciária
referente aos contribuintes individuais; [processo no 19515.003950/2010-02]
Por fim, aponta que foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP pela
prática, em tese, das condutas tipi ficadas no art. 337-A do Código Penal.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 41/51, em 30/12/2010. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
a) preliminarmente – decadência: o período referente a 01/2005 a 10/2005 já era
decadente à época do lançamento fiscal, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, e
conforme jurisprudência que transcreve. Assim, a Receita Federal do Brasil não
mais pode estabelecer qualquer exigência sobre esse período;
b) “Se a fiscalização não mais pode constituir o crédito, torna-se absurdo,
incoerente e sem sentido algum pretender exigir que a empresa apresente GFIP's
e livros contábeis que não mais podem ser objeto de apreciação”, assim como
nenhuma multa pode ser aplicada;
c) conclui-se que, se a empresa não estava obrigada a apresentar GFIP’s, livros e
quaisquer outros documentos alusivos a um período decadente, não poderia ser
penalizada, verificando-se no caso presente flagrante violação ao art. 37, caput,
da Carta Magna (princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência);
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.675 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003952/2010-93
4
d) segundo a melhor doutrina, os cinco requisitos indispensáveis à gênese do ato
administrativo são a competência, finalidade, forma, motivo e objeto; logo, o
Auto de Infração ora combatido “não preenche os requisitos FINALIDADE e
MOTIVO”, impondo-se a declaração de sua nulidade;
e) concluiu o Auditor Fiscal que a impugnante detém um crédito com a RFB,
oriundo de retenções efetuadas pelos seus tomadores de serviço (art. 31 da Lei no
8.212/91), tendo oficiado “a EQARP – Equipe de Arrecadação e Restituição
Previdenciária, gerando o processo no 19515.004151/2010-45 protocolado em
30/11/2010”. Caso seja mantido o débito, “requer-se a compensação dos valores
que a impugnante detém com a Receita Federal com o aludido débito em
comento”;
f) ao final, requer, a procedência da impugnação, declarando-se nulo o Auto de
Infração ou, alternativamente, o reconhecimento da decadência relativa ao
período de 01 a 10/2005, compensando-se o saldo remanescente do débito com o
crédito existente em favor da impugnante no processo no 19515.004151/2010-45.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 82/89):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2006
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Com a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de
1991, o lapso de tempo de que dispõe a Receita Federal do Brasil para constituir
os créditos tributários das contribuições previdenciárias é regido pelo Código
Tributário Nacional, sendo que, na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, aplica-se o prazo do artigo 173, inciso I, do CTN.
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo goza da presunção de veracidade, cabendo à parte que
alegar o contrário, a prova correspondente.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.675 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003952/2010-93
5
Desta feita, a DRJ manteve integralmente o lançamento.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 03/07/2015,
conforme Termo de fl. 96, apresentou o recurso voluntário de fls. 106/115, em 31/07/2015.
Em suas razões, rechaçou o argumento da DRJ de que teria agido com prática ilícita
prevista no art. 337-A do Código Penal, pois “era ônus que incumbia à fiscalização fazer prova do
elemento subjetivo do tipo penal” (fl. 109). Assim, tendo em vista que não agiu como dolo, fraude
ou simulação, afirma que o prazo decadencial a ser aplicado ao caso é o do art. 150, §4o, do CTN,
tanto para o crédito tributário decorrente das obrigações principais, como também para aqueles
decorrentes das obrigações acessórias.
Portanto, afirma estar atingido pela decadência o período referente a 01/2005 a
10/2005.
Assim, entendeu pela nulidade de todo o lançamento ante a alegação da
decadência parcial. Alternativamente, pleiteou o reconhecimento da decadência relativa ao
período de 01/2005 a 10/2005, e a compensação do “saldo remanescente do débito com o crédito
existente devidamente reconhecido pelo Sr. Auditor Fiscal em favor da recorrente no processo no
19515.004151/2010-45” (afirma que o crédito é decorrente de retenções de seus tomadores de
serviço, nos moldes do art. 31 da Lei 8.212/91).
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

I. MÉRITO
I.a) Decadência
A RECORRENTE defende a aplicação da decadência, nos termos do art. 150, § 4o,
CTN ao invés da regra prevista no art. 173, I, do CTN, aplicada pela DRJ de origem.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.675 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003952/2010-93
6
Primeiramente, para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN é
preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do Ministro
Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL .ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.675 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003952/2010-93
7
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o lançamento englobou as competências de 01/2005 a 06/2006,
tendo o contribuinte sido cientificado do lançamento em 02/12/2010 (fl. 38). A DRJ afastou a tese
da decadência por considerar aplicável regra do art. 173, I, do CTN, pois a emissão de
“Representação Fiscal para Fins Penais, pela prática, em tese, das condutas tipificadas no art. 337-
A do Código Penal – Sonegação de contribuição previdenciária (Processo no 19.515.003954/2010-
82), ou seja, a não inclusão/informação de todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP configura, em tese, crime contra a Previdência Social, que pode ser
traduzido pelos eventos de dolo, fraude ou simulação” (fl. 86).
Apesar de particularmente não concordar com a linha de argumentação adotada
pela DRJ (tanto não houve acusação de crime contra a ordem tributária que a multa de ofício das
competências 03/2006 a 05/2006 foi aplicada no percentual ordinário de 75%, e não no
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.675 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003952/2010-93
8
percentual qualificado de 150%), entendo que não há como aplicar ao caso concreto a regra de
contagem do art. 150, §4o, do CTN unicamente porque não há, nos autos, prova de que houve o
recolhimento antecipado do tributo nas competências fiscalizadas, ainda que envolvendo
qualquer “rubrica”, conforme racional da Súmula CARF no 991.
Sendo assim, considerando-se a ausência de prova do recolhimento antecipado do
tributo nas competências fiscalizadas, entendo por aplicar a regra de contagem decadencial do
art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
No presente caso, o lançamento se refere ao período compreendidos entre 01/2005
a 06/2006. Considerando que a ciência da RECORRENTE ocorreu em 02/12/2010 (fl. 38), não
houve a decadência de qualquer competência em litígio, pois aplicando-se a regra do art. 173,
inciso I, do CTN em relação à competência mais antiga em litígio (01/2005), verifica-se que o início
da contagem do prazo decadencial se deu a partir de 01/01/2006 (“primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”) e poderia ser lançado até
31/12/2010.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

I.b) Nulidade
A RECORRENTE argumenta, de forma genérica, que o lançamento estaria nulo “pela
decadência no período de 01/2005 a 10/2005, por falta dos requisitos dos atos administrativos,
por desvio de finalidade, falta de motivação e por violação ao direito de defesa da recorrente”.
Contudo, deixa de fundamentar em seu recurso as razões pelas quais entende estar
eivado de nulidade o lançamento.
Ora, se o pleito da nulidade estava ligado à decretação da decadência, entendo que
a constatação da não existência de período decadente já é suficiente para afastar a pleito de
nulidade levantado pela RECORRENTE.
Ainda que parte do lançamento estivesse decadente, o que se admite apenas para
argumentar, não haveria como prosperar a alegação de nulidade pleiteada.

1 Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que
não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no
auto de infração.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.675 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003952/2010-93
9
É que no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Vê-se que nos fundamentos legais do presente débito, às fls. 12/13, encontram-se
as bases legais para a efetuação do lançamento e demais legislações utilizadas para a apuração do
cálculo do presente débito.
Da mesma forma, compõe parte da presente NFLD o relatório fiscal, de fls. 16/18 e
seus anexos fls. 19/32, o qual explana que o presente lançamento se refere às contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondente à parte da empresa, incidentes sobre remunerações
pagas aos segurados contribuintes individuais, as quais o contribuinte deixou de informar em GFIP.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.675 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003952/2010-93
10
Neste sentido, vê-se que os fatos geradores e demais informações do lançamento
estão devidamente explanadas no Relatório Fiscal e anexos da NFLD, proporcionando elementos
suficientes para a identificação correta da origem do presente débito.
Portanto, resta evidente que a autoridade fiscal cumpriu com o seu dever de
apresentar elementos suficientes para identificar a origem do lançamento, bem como os cálculos
realizados para a apuração do crédito tributário, a fim de permitir a defesa da contribuinte.
Desta maneira, restou claro que foram cumpridos os requisitos do art. 142 do CTN
para a lavratura do auto de infração:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por todo o exposto, entendo que não há que se falar em nulidade cerceamento de
direito de defesa e nulidade do lançamento no presente caso.

I.c) Compensação com crédito no processo n° 19515.004151/2010-45
A RECORRENTE reitera possuir crédito controlado no processo no
19515.004151/2010-45, originado por iniciativa da própria autoridade fiscal à época que oficiou a
EQARP - Equipe de Arrecadação Previdenciária e reconheceu a existência de crédito decorrente
“de retenções que seus tomadores de serviço efetuam quando da prestação de serviços, nos
moldes do artigo 31 da Lei 8.212/91” (fl. 114).
Contudo, sem adentrar no mérito quanto à existência de crédito suficiente no
citado processo no 19515.004151/2010-45, é certo que não há como acatar o pedido da
RECORRENTE, formulado nestes autos, para efetuar a compensação pretendida.
Isto porque, mesmo que houvesse a comprovação de créditos perante o INSS, o
procedimento para realizar a compensação e restituição requer um rito próprio, a ser iniciado pelo
próprio contribuinte (atualmente disciplinado pela Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de
dezembro de 2021), conforme prevê o art. 89 da Lei no 8.212/91, sendo certo que a análise
quanto a existência de suposto crédito não é realizada no curso de um processo envolvendo o
lançamento de crédito tributário.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.675 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003952/2010-93
11
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Portanto, não merece razão a RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 141
DF CARF MF
Original